Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700702-73.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MADEIRANIT COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA, MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA, LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA, MOVEL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., MADEIRANIT BAURU LTDA, MADEIRANIT PRODUTOS DE MADEIRA E FERRAGENS LTDA, MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA., PORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MADEIRANIT COMERCIAL MOVELEIRO LTDA, KAIQUE SANTIAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, COMERCIAL TAPAJOS FERRO E ACO LTDA, MADEIRANIT MADEIRAS E FERRAGENS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração de ID 56982957, nos termos do § 2o do art. 1.023 do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador